Tribunal: TJBA
Processo: 8041744-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041744-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOILSON FERNANDES OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s): JOILSON FERNANDES OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CAMAÇARI-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA AUTOMÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na manutenção da custódia em audiência de custódia, excesso de prazo na formação da culpa, omissão do juízo quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, desnecessidade da segregação diante da retomada do relacionamento com a vítima, além da existência de condições pessoais favoráveis e da necessidade de assistência à genitora enferma. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) determinar se a alegada omissão judicial quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva compromete a legalidade da custódia; (iv) definir se a retomada do relacionamento entre paciente e vítima afasta os fundamentos cautelares; e (v) estabelecer se condições pessoais favoráveis e necessidade de assistência familiar autorizam a substituição da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus possui cognição sumária e destina-se exclusivamente ao controle de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que restrinja indevidamente a liberdade de locomoção, não comportando exame aprofundado do mérito probatório ou de matérias dependentes de instrução.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com demonstração da materialidade, dos indícios de autoria e da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A preservação da ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica da vítima constituem fundamentos legítimos para manutenção da custódia cautelar em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O magistrado responsável pela condução do processo detém posição privilegiada para avaliar a necessidade da prisão preventiva diante do contato direto com os elementos fáticos e processuais.

A retomada do relacionamento entre paciente e vítima, bem como eventual manifestação de desinteresse no prosseguimento da persecução penal, não afastam automaticamente os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, especialmente em contextos marcados por ciclos de violência.

O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de demora injustificada, devendo os prazos processuais ser apreciados segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e não por soma aritmética.

A regular tramitação da ação penal, com oferecimento e recebimento da denúncia em prazo compatível com o estágio processual, afasta a configuração de mora judicial apta a ensejar constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não possuem caráter absoluto nem afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para sua manutenção.

A alegação de necessidade de assistência à genitora enferma, desacompanhada de demonstração inequívoca de indispensabilidade exclusiva do paciente, não autoriza a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva mantém-se válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à proteção da vítima.

A reconciliação entre autor e vítima em contexto de violência doméstica não afasta automaticamente os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

O excesso de prazo no processo penal exige demonstração de demora injustificada e deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade.

Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre fundamentos concretos que legitimem a prisão preventiva.

A necessidade de assistência familiar somente afasta a custódia cautelar quando demonstrada a imprescindibilidade exclusiva do acusado.

_______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 306, § 1º, 312, 319 e 318-A; CP, arts. 147, 129, § 13, e 121-A; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 104087, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 05.10.2010, DJe 28.10.2010; STJ, HC 168032/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 01.06.2010, DJ 21.06.2010; STJ, AgRg no RHC 138.721/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; TJ-BA, HC nº 8037305-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 22.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS Nº

8041744-13
.2026.8.05.0000
, da Comarca de Camaçari/Ba, tendo como Impetrante
JOILSON FERNANDES

OLIVEIRA JÚNIOR,
OAB/BA 75.041 e ADSON ROCHA DOS SANTOS, OAB/BA 33.648E
e como paciente

JA
LDO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DENEGAR A ORDEM
.